Tribunal: CARF
Processo: 13527.000335/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13527.000335/2006-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.961 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
CAMPELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1996 a 31/12/2003
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS
REPETITIVOS. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES
PELO CARF. OBRIGATORIEDADE.
Nos termos do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, as decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/1996 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o
574.706, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS. Superada tal discussão, deve o processo retornar
à unidade de origem, para análise do direito creditório pleiteado, com a
apuração do montante a ser restituído.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1996 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o
574.706, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS. Superada tal discussão, deve o processo retornar
à unidade de origem, para análise do direito creditório pleiteado, com a
apuração do montante a ser restituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13527.000335/2006-34
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13527.000335/2006-34

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições e o retorno do processo à DRF de origem, para prosseguir com a análise do direito
creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório da Resolução no 3402-
000.383, que segue transcrito:
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 73/86) contra o Acórdão DRJ/SDR no 15-26.234 de
23/02/11 constante de fls. 66/68, e exarado pela da 4a Turma da DRJ de Salvador BA
que, por unanimidade de votos, houve por bem “julgar improcedente” a manifestação de
inconformidade de fls. 32/41, mantendo o r. Despacho Decisório (fls. 23/28) da DRF de
Feira de Santana BA, que indeferiu o Pedido de Restituição da COFINS e do PIS no
valor de R$ 1.325.858,03 protocolado em 16/10/04, através do qual a ora Recorrente
pretendia ver restituídos supostos créditos contra a Fazenda de PIS e de COFINS em
razão de recolhimentos indevidos efetuados no período de 10/1996 a 01/2004, em
função da inclusão do ICMS na base de cálculo das referidas contribuições.
O r. Despacho Decisório (fls. 23/28) da DRF de Feira de Santana BA, indeferiu o
Pedido de Restituição da COFINS e do PIS, aos fundamentos sintetizados na seguinte
ementa:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins/Contribuição para o PIS.
Ementa:
FATURAMENTO.
BASE
DE
CÁLCULO.
HIPÓTESES
DE
EXCLUSÕES DA RECEITA BRUTA.
As parcelas integrantes da receita bruta, para fins de recolhimento da Cofins,
são todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
Outrossim, não é possível excluir-se da receita bruta os valores que, computados
como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica, uma vez que
até o momento não foram baixadas as normas regulamentadoras expedidas pelo
Poder Executivo.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13527.000335/2006-34

Dispositivos Legais: Lei n° 9.718/1998, arts. 2°, 3° e 17; Lei Complementar n°
70/1991.
Período de apuração: 01/10/1996 a 31/12/2003
Solicitação/Pedido Indeferido Direito Creditório Não Reconhecido"
Por seu turno a decisão de fls. 66/68 da 4a Turma da DRJ de Salvador BA, houve por
bem “julgar improcedente” a manifestação de inconformidade de fls. 32/41, mantendo o
r. Despacho Decisório (fls. 23/28) da DRF de Feira de Santana BA, que indeferiu o
Pedido de Restituição da COFINS e do PIS, aos fundamentos sintetizados em sua
ementa exarada nos seguintes termos:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/1996 a 31/12/2003
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
Não é permitida a exclusão do ICMS, cobrado na condição de contribuinte, da
base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS por falta de previsão
legal. O ICMS integra a base de cálculo a ser tributada pela contribuição em
tela.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1996 a 30/09/2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PIS/PASEP E COFINS. DECADÊNCIA. A
decadência do direito de pleitear a restituição ocorre em cinco anos contados da
extinção do crédito pelo pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido.”
Nas razões de Recurso Voluntário (fls. 73/86) oportunamente apresentadas, a ora
Recorrente sustenta que a reforma da r. decisão recorrida e a legitimidade do crédito
compensando, tendo em vista que: a) a nulidade da r. decisão recorrida e do anterior
despacho decisório nos termos da legislação de regência do PAF, por preterição aos
seus direitos de defesa legal e constitucionalmente assegurados ; b) o direito de efetuar a
compensação nos termos da legislação de regência.
Os membros deste Colegiado, através da Resolução no 3402-000.383, de 20 de
março de 2012 (fls. 92 a 94), decidiram sobrestar o julgamento nos termos da Portaria CARF no
01/2012, até que fosse proferida decisão definitiva pela Suprema Corte no RE no 574.706 (Tema
69), que trata da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins,
com repercussão geral reconhecida em 24/04/2008.
O julgamento do RE 574.706, que decidiu pela exclusão do ICMS da base de
cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins, transitou em julgado em 12/08/2021, após
julgados os embargos de declaração apresentados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), restando atendida a condição para prosseguimento do julgamento por esta Turma.
Ato contínuo, foi o processo distribuído a este relator para julgamento.
É o relatório.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13527.000335/2006-34

Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
O cerne da controvérsia dos autos desdobra-se no reconhecimento de direito de
crédito decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Nesse sentido, assiste razão à recorrente.
Depreende-se da leitura do Acórdão recorrido, especialmente da jurisprudência
apresentada, que à época do julgamento havia o entendimento predominante nos Tribunais,
inclusive no Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que a parcela referente ao ICMS compõe a
base de cálculo do PIS e da Cofins.
Atualmente, contudo, não restam dúvidas sobre o caráter definitivo, também na
esfera administrativa, da decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais.
Assim, desde o trânsito em julgado, em 12/08/2021, encontra-se mais do que
pacificada a possibilidade de exclusão do ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo para
incidência do PIS e da Cofins, tendo em vista que o valor relativo ao imposto estadual não se
inclui na definição de faturamento, não se sujeitando à incidência das contribuições.
Com efeito, o STF já decidiu, em sede de repercussão geral, que o ICMS deve ser
excluído da base de cálculo das contribuições, conforme RE 574.706, julgado em 15/03/2017:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E
REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração
da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13527.000335/2006-34

ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS
e da COFINS.
Cabe destacar ainda que foram apresentados, pela PGFN, embargos de declaração
contra a decisão do STF, cujo julgamento se deu em 13/05/2021, nos seguintes termos:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
PIS
E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E
ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM
REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - ,
RESSALVADAS
AS
AÇÕES
JUDICIAIS
E
PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Restando definitiva a decisão que exclui o ICMS da base de cálculo das
contribuições, conclui-se que o fundamento do Despacho Decisório que negou o pedido de
restituição não pode mais subsistir.
Nesse contexto, tratando-se de apuração de crédito tributário, compete à unidade
de origem da RFB, no caso a DRF em Feira de Santana/BA, proceder a análise da documentação
dos autos e aferir o valor do direito creditório pertencente à recorrente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para determinar a
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições e o retorno do processo à DRF de
origem, para prosseguir com a análise do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13527.000335/2006-34

Fl. 113
DF CARF MF
Original